Tribunal: STF
Processo: ARE 1167458
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Plano de Saúde. Tratamento médico. Custeio. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de cláusulas contratuais ou o reexame do conjunto fático-probatório da causa.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.